Tribunal: TJPA
Processo: 0002860-18.2019.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002860-18.2019.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: WALERIA NAZARE OLIVEIRA, ANA CARLA FERREIRA DA CRUZ, ISABELLA RODRIGUES DO CARMO, TAIENNE MAYARA CONCEICAO GUIMARAES, CYNTHIA PATRICIA DA SILVA SENA COELHO, IVONCIA SOUZA CORREIA, KAREN TAVARES CLARINDO, ANA DO SOCORRO DA COSTA DE ANDRADE, JACKELINE SANTOS DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. AMPLIAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. PRETERIÇÃO EM FAVOR DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO SUBJETIVO CONFIGURADO. SUPERVENIÊNCIA DE LEI NOVA. IRRETROATIVIDADE PARA ATINGIR SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do Município apenas para reconhecer a perda superveniente do objeto em relação a servidoras desligadas e licenciada, mantendo a sentença que determinou a ampliação da jornada de 100 para 200 horas mensais às demais professoras efetivas, diante da contratação de temporários para suprir necessidade permanente.

2.O agravante sustenta ausência de apreciação integral das teses recursais, existência de nulidades processuais por suposta deficiência instrutória e ausência de manifestação ministerial, além da superveniência de legislação municipal e de fatos que afastariam os efeitos da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a decisão monocrática deixou de apreciar fundamentos relevantes da apelação; (ii) se há nulidade processual por ausência de instrução probatória adequada ou de manifestação do Ministério Público em primeiro grau; (iii) se a contratação de temporários para atividade permanente assegura às servidoras efetivas o direito à ampliação de carga horária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão agravada apreciou de forma fundamentada todas as matérias devolvidas, inexistindo omissão ou erro apto à retratação.

5. A superveniência de legislação municipal não afasta situação jurídica já consolidada sob a égide da norma anterior, em observância às regras de direito intertemporal e ao princípio da segurança jurídica.

6. A comprovação de posterior ampliação de jornada a algumas servidoras não descaracteriza a preterição anteriormente configurada pela contratação de temporários para suprir necessidade permanente.

7. O julgamento antecipado da lide mostrou-se adequado, por se tratar de matéria predominantemente de direito, fundada em prova documental, nos termos do art. 355 do CPC, inexistindo demonstração de prejuízo.

8. Eventual ausência de manifestação do Ministério Público em primeiro grau restou superada com sua atuação em segundo grau, não havendo nulidade sem comprovação de dano processual.

9. A contratação temporária exige necessidade excepcional e transitória, sendo vedada para atendimento de serviços ordinários e permanentes, conforme orientação firmada pelo STF no Tema 612 da repercussão geral. Demonstrada a preterição de servidoras efetivas aptas à ampliação de jornada, impõe-se a manutenção da procedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação de servidores temporários para o exercício de atividade permanente configura preterição de servidores efetivos aptos, assegurando-lhes o direito à ampliação de carga horária, quando demonstrada a necessidade do serviço.

2. A decretação de nulidade processual exige a comprovação de prejuízo efetivo à parte, não se configurando vício invalidante diante da mera alegação de ausência de dilação probatória ou de manifestação do Ministério Público em primeiro grau, especialmente quando a matéria é eminentemente de direito e a intervenção ministerial foi oportunamente suprida em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37; CPC, arts. 5º, 6º, 355, 1.021, §4º, e 1.026, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 658.026/MG, Tema 612; STJ, EDcl no MS 21.315/DF; TJPA, RN 0004847-55.2017.8.14.0108; TJPA, AC 0002859-33.2019.8.14.0074.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 09 de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA
em face da decisão monocrática de ID 28373779, de minha relatoria, que ao apreciar o recurso de apelação manejado pelo ente municipal,
conheceu e deu-lhe parcial provimento
, unicamente para reconhecer a
perda superveniente do objeto
em relação a
duas das autoras
, bem como
em razão do licenciamento de outra
,
mantendo-se, contudo, a sentença de procedência
quanto às demais servidoras, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
WALERIA NAZARÉ OLIVEIRA E OUTROS
.

Irresignado com o teor da decisão monocrática, o Município de Tailândia interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese, que a decisão recorrida não apreciou adequadamente todos os fundamentos deduzidos no recurso de apelação.

Argumenta que outras servidoras já estariam cumprindo a jornada de 200 (duzentas) horas mensais, conforme demonstrado por contracheques juntados aos autos, bem como que uma das autoras encontrava-se licenciada, circunstâncias que, segundo o agravante, também ensejariam a exclusão dos efeitos da sentença.

Aduz, ainda, a existência de nulidades processuais, notadamente a ausência de regular instrução probatória e de manifestação do parquet estadual, pugnando, por conseguinte, pela reforma da decisão monocrática, com o provimento integral da apelação ou, subsidiariamente, pela anulação da sentença de primeiro grau.

Ao final, requer a retratação da decisão agravada ou, não sendo esse o entendimento, a submissão do agravo interno à apreciação do órgão colegiado.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso, conforme certifica o ID. 30476962.

É o suficiente relatório.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno.

A controvérsia cinge-se à aferição da correção jurídica da decisão monocrática que, ao apreciar a apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA
, deu-lhe parcial provimento apenas para reconhecer a perda superveniente do objeto em relação às servidoras desligadas e licenciada, mantendo, quanto às demais, a procedência do pedido de ampliação da jornada de 100 para 200 horas mensais, em razão da comprovada preterição decorrente da contratação de professores temporários para o exercício de atividade permanente.

Reexaminando detidamente os autos, concluo que o agravo interno não merece prosperar.

A decisão agravada enfrentou, de forma clara, objetiva e fundamentada, todas as matérias devolvidas pela apelação, apreciando as preliminares de inépcia da inicial, perda superveniente do objeto, alegado julgamento extra petita, bem como o mérito atinente à preterição das servidoras efetivas em favor de contratações temporárias.

No tocante à alegação de superveniência da Lei Municipal nº 425/2024, restou consignado que, embora inexista direito adquirido a regime jurídico, não se admite a retroatividade da norma para alcançar situação jurídica já consolidada sob a égide da legislação anterior, notadamente quando a preterição ilegal já se encontrava configurada. Trata-se de aplicação direta das regras de direito intertemporal e da proteção à segurança jurídica, não havendo qualquer inovação argumentativa no agravo capaz de infirmar tal conclusão.

Quanto à tese de que algumas servidoras já estariam exercendo jornada ampliada, tal circunstância não elide a ilegalidade anteriormente reconhecida. O núcleo da controvérsia não reside na eventual concessão posterior da jornada a determinadas servidoras, mas sim na demonstração de que, à época dos fatos, houve contratação de temporários para suprir necessidade permanente, mesmo havendo servidoras efetivas aptas e com requerimento formal de ampliação de carga horária. A ilegalidade, portanto, foi analisada sob a perspectiva da preterição configurada no momento oportuno, e não sob fatos supervenientes isolados.

No que se refere à alegada nulidade por ausência de instrução probatória, não assiste razão ao agravante. A matéria discutida nos autos é predominantemente de direito e fundada em prova documental, circunstância que legitima o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355 do Código de Processo Civil. Não se identifica prejuízo concreto à defesa do ente municipal, requisito indispensável à decretação de nulidade processual.

Também não procede a alegação de nulidade pela ausência de manifestação do Ministério Público em primeiro grau. Eventual irregularidade restou superada com a atuação do parquet em segundo grau, não havendo demonstração de prejuízo apto a comprometer a validade do julgamento.

No mérito propriamente dito, a decisão agravada encontra-se em plena consonância com a jurisprudência desta Corte e com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 612 da repercussão geral, segundo a qual a contratação temporária exige necessidade excepcional e temporária, sendo vedada para o atendimento de serviços ordinários e permanentes da Administração.

Com efeito, esta Corte já decidiu que, comprovada a contratação de temporários para a mesma função exercida por servidor efetivo que pleiteia ampliação de jornada, e demonstrada a necessidade do serviço, a negativa administrativa configura violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia, convolando a expectativa de direito em verdadeiro direito subjetivo à ampliação da carga horária. Nesse sentido, trago a colação:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA EFETIVA. CARGA HORÁRIA DE 100 HORAS MENSAIS. PRETENSÃO DE AMPLIAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO PARA MESMA FUNÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRIORIDADE DOS PROFESSORES EFETIVOS PELA AMPLIAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de reexame necessário de sentença concessiva de segurança que determinou a ampliação de carga horária de servidor efetivo;
2. Considerando a necessidade da administração pública, diante da contratação de servidores temporários para a mesma função, resta demostrado o direito líquido e certo da impetrante, que é servidora pública efetiva, à concessão de aumento de carga horária de 100 h/aula para 200 h/aula;
3. Diante da necessidade de professor para preencher carga horária e da presença de servidores em seus quadros efetivos com disponibilidade para assumir a carga horária, não se justifica a negativa da administração em aumentar a carga horária da impetrante, sob pena de violação do princípio da impessoalidade, legalidade e da isonomia; 4. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença confirmada. Vistos, relatados e discutidos os autos. (TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00048475520178140108 18469958, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 04/03/2024, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. MAJORAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE PROFESSORAS CONCURSADAS EM DETRIMENTO DA CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. I. Caso em exame 1. Ação ajuizada por servidoras públicas municipais com objetivo de garantir o direito à ampliação de suas cargas horárias para 200 horas mensais, em detrimento da contratação de professores temporários. Sentença de procedência mantida em grau de apelação e remessa necessária. II. Questão em discussão 2. Saber se é legítima a pretensão das servidoras efetivas à ampliação da carga horária, frente à contratação de servidores temporários para o mesmo fim. III. Razões de decidir 3. Não há inépcia da petição inicial, tampouco perda do objeto em razão de nova legislação municipal.
4. A contratação de temporários somente é válida quando configurada necessidade excepcional, o que não se evidencia nos autos. 5. Prevalência da utilização de servidores efetivos para o atendimento de necessidades permanentes da educação básica. 6. A nova legislação municipal (Lei n.º 425/2024) prevê a possibilidade de ampliação da carga horária, desde que respeitados os requisitos legais.
7. A ampliação da carga horária não representa ônus adicional aos cofres públicos, uma vez que os recursos seriam igualmente utilizados na contratação de temporários. 8. Ausência de julgamento extra petita. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "É legítima a ampliação da carga horária de professoras efetivas em detrimento da contratação de professores temporários, especialmente quando há previsão normativa e disponibilidade de servidor, devendo-se priorizar o quadro permanente em detrimento de contratações precárias." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º; 37. Lei Municipal n.º 273/2012. Lei Municipal n.º 425/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 658.026/MG, Tema n.º 612; ADI 3721. TJPA, AI nº 0800196- 77.2017.8.14.0000. TJTO, AC nº 0000958-88.2021.8.27.2728 e AC nº 0000616-15.2023.8.27.2726.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00028593320198140074 26683059, Relator.: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 09/05/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Desse modo, constata-se que o agravo interno limita-se à repetição de argumentos já analisados, sem demonstrar erro, omissão ou equívoco jurídico apto a justificar a revisão da decisão agravada.

Ressalte-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o magistrado
não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes
, quando já tenha encontrado motivação suficiente para proferir a decisão, conforme assentado no EDcl no MS 21.315/DF.

Assim, inexistindo fato novo, modificação do quadro normativo aplicável ou alteração jurisprudencial capaz de infirmar o decisum, impõe-se a sua manutenção integral.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
,
mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas de que o uso reiterado e indevido de mecanismos recursais com propósito manifestamente protelatório poderá ensejar a imposição das sanções previstas nos arts. 81, 1.021, §4º e 1.026, §§2º e 3º, do CPC, especialmente à luz dos deveres de boa-fé e cooperação processual (arts. 5º e 6º do CPC).

Após o decurso do prazo para interposição de recursos cabíveis, sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa no sistema, com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/03/2026